Tribunal: TJDFT
Processo: 0735991-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735991-21.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLÉBER MAGALHÃES RECORRIDO: BANCO BMG S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo contra o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar de não conhecimento diante da verificação de que as razões recursais impugnam os fundamentos adotados na sentença atacada. 2. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.). 3. No caso dos autos, ao contrário do que sustenta o apelante, a prova produzida labora no sentido da contratação clara e devidamente informada do negócio que ele asseverou na exordial ser decorrente de fraude, bem como da demonstração de que foram a ele transferidos os valores atinentes ao pacto que alegou, na origem, não ter existido. A partir da revisão de todo acervo fático-probatório do feito, percebe-se que, em face da demonstração pelo banco da efetiva contratação de cartão de crédito consignado via gravação telefônica, o autor mudou a versão dos fatos durante o processo e também no bojo do recurso de apelação, o que não pode ser admitido, por força do princípio da congruência. 4. À falta de demonstração de ilícito perpetrado pelo banco e de verossimilhança da argumentação do apelante, bem como diante da inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC), resta patente a ausência de demonstração mínima da falha de prestação dos serviços bancários. Escorreita, portanto, a sentença em que julgada improcedente toda a pretensão inicial. 5. Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do mesmo diploma legal, sob o argumento de que, constatada a fraude bancária alegada desde a exordial, não há como se afastar a pretensão autoral por suposto óbice ao princípio da congruência; c) artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 369, 371 e 373, inciso II, todos do CPC, aduzindo que caberia ao recorrido demonstrar a contratação do cartão de crédito e a sua efetiva utilização sem a ocorrência de fraude. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 141, 369, 371, 373, inciso II, e 492, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal, nos modes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030